Tribunal: TJBA
Processo: 8002788-36.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002788-36.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINEIDE SANTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
EMANUEL AQUINO DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
GEOVANE FELIPE MENDONCA DA SILVA, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, HUGO FILARDI PEREIRA, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, FABIANA GALDINO COTIAS, BRENNA LARISZA DE OLIVEIRA SANTOS MASCARENHAS, MONIQUE LUANE DE ARAUJO LEITE, VERONICA MARIA AZEVEDO PEREIRA PIRES, DOUGLAS SANTOS LIMA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ROBUSTEZ PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO PRÉVIA DE BENEFICIÁRIO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE PREENCHIDA PELA CONCESSÃO DA PENSÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da Agravada, reformando a sentença de improcedência para reconhecer o direito desta à suplementação de pensão por morte na qualidade de companheira supérstite. A decisão agravada considerou comprovada a união estável e aplicou a jurisprudência consolidada sobre a desnecessidade de inscrição prévia de beneficiário, autorizando a regularização do custeio atuarial.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na legalidade da decisão monocrática que afastou a necessidade de indicação prévia da beneficiária e a falta de formação de reserva matemática como óbices à concessão do benefício previdenciário complementar, bem como na suficiência das provas de união estável.

III. Razões de decidir

A união estável restou sobejamente comprovada por meio de Escritura Pública Declaratória subscrita pelos filhos herdeiros do de cujus, reconhecimento da Agravada como meeira em inventário e partilha, além da concessão de pensão por morte pelo INSS e de pecúlio pela própria PETROS.

O comportamento da Agravante em reconhecer a união para o pecúlio e negá-la para a suplementação viola o princípio do venire contra factum proprium e a boa-fé objetiva.

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, diante da conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação da união estável por meios idôneos supre a ausência de inscrição prévia de beneficiário em planos de previdência complementar.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
8002788-36.2021.8.05.0150
, tendo como Agravante a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e como Agravada
MARINEIDE SANTOS CARDOSO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05